Tribunal: STF
Processo: HC 83509
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
RECURSO - PARÂMETROS - PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO. No julgamento
de recurso da defesa, descabe considerar, em verdadeira atuação
supletiva, fato estranho à sentença, confirmando-a. Glosa da alusão,
 no acórdão, à reincidência, quando o Juízo, ao impor o regime de
cumprimento da pena fechado, valeu-se, tão-somente, do sentimento de
 ser o único capaz de reprimir o crime de roubo.
PENA -
CUMPRIMENTO - REGIME - PARÂMETROS. Excetuada a hipótese de fixação
da pena em quantitativo superior a oito anos e não se tratando de
reincidente, a determinação do regime de cumprimento da pena é
norteada, considerado o balizamento temporal, pelas circunstâncias
judiciais. Inteligência dos §§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal.
 Mostra-se incongruente o estabelecimento da pena-base no mínimo
previsto para o tipo, ficando aquém dos oito anos, com a imposição
do regime fechado.